Tribunal: TJPA
Processo: 0012220-27.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012220-27.2011.8.14.0051

APELANTE: BARBARA ELEONORA VIANA DA SILVA

APELADO: KENNYA DOURADO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE DEFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de indenização de benfeitorias, indeferiu o pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo, determinando o recolhimento prévio, sob pena de extinção.

2. Embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados, mantendo-se íntegra a decisão. Em contrarrazões, suscitou-se o não cabimento da apelação por se tratar de decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação contra decisão que indefere o pedido de diferimento do pagamento das custas processuais, sem extinguir o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pronunciamento impugnado limitou-se a indeferir o pedido de recolhimento das custas ao final e a determinar sua complementação, sem extinguir o feito, enquadrando-se no conceito de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §2º, do CPC.

5. Nos termos do art. 1.009 do CPC, a apelação é cabível apenas contra sentença, sendo as decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento ou em preliminar de apelação, conforme o regime do art. 1.015 do CPC.

6. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. Ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. É inadmissível apelação interposta contra decisão interlocutória que indefere pedido de diferimento de custas processuais, por inadequação da via recursal. 2. A interposição de apelação em hipótese de cabimento de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§1º e 2º; 1.009; 1.015; 1.022; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2580727/PB, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1685770/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 12.04.2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012220-27.2011.8.14.0051

APELANTE: BARBARA ELEONORA VIANA DA SILVA

APELADA
: KENNYA DOURADO LIMA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BARBARA ELEONORA VIANA DA SILVA
em face decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS proposta pela recorrente em desfavor de
KENNYA DOURADO LIMA
.

Em breve retrospecto, o juízo de origem proferiu decisão interlocutória por meio da qual indeferiu o pedido formulado pela autora de pagamento das custas processuais ao final do processo, sob o fundamento de que a Lei Estadual nº 8.328/2015 exige o recolhimento prévio das custas iniciais, não sendo a alegada dificuldade financeira hipótese autorizadora de diferimento. Transcrevo a decisão interlocutória recorrida
(ID 35485608)
:

“DECISÃO

A parte autora requer autorização para pagamento das custas processuais iniciais ao final do processo (ID 141689799), alegando dificuldades financeiras.

O pedido não pode ser deferido. O artigo 21 da Lei nº 8.328/2015 determina expressamente que "antes da distribuição da petição inicial, no primeiro e no segundo grau cível, é necessário o pagamento das custas processuais iniciais". A legislação estadual estabelece o pagamento antes da distribuição da inicial como regra geral, admitindo exceções apenas para casos de urgência relacionados ao risco de prescrição ou decadência (artigo 11).

A alegação de dificuldades financeiras não constitui hipótese legal para diferimento do pagamento das custas iniciais.

INDEFIRO, portanto, o pedido de pagamento das custas ao final do processo.

Concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais complementares, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Intimem-se.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém”.

Irresignada, a parte autora BARBARA ELEONORA VIANA DA SILVA opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de (i) contradição do decisum com o princípio constitucional do acesso à justiça; (ii) omissão quanto à possibilidade de diferimento das custas à luz da jurisprudência; (iii) necessidade de apreciação da hipossuficiência econômica alegada.

Os aclaratórios, todavia, foram rejeitados pelo juízo de origem, sob o fundamento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterado o teor da decisão embargada
(ID 35485614)
.

Na sequência,
BARBARA ELEONORA VIANA DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação
(ID 35485616)
, no qual sustenta, em síntese a impossibilidade de arcar com as custas processuais, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a nulidade do pronunciamento judicial por violação ao devido processo legal e ao princípio do acesso à justiça; a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito; a possibilidade jurídica do diferimento do pagamento das custas para o final do processo, à luz da jurisprudência. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento judicial, afastando a exigência de recolhimento imediato das custas ou, subsidiariamente, anulando o decisum.

Devidamente intimada, a parte apelada KENNYA DOURADO LIMA apresentou contrarrazões
(ID 35485620)
, nas quais suscita, preliminarmente o não cabimento da apelação, ao argumento de que o pronunciamento recorrido possui natureza de decisão interlocutória; a ocorrência de erro grosseiro, por inadequação da via recursal eleita; a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção integral da decisão.

Com a remessa dos autos, coube-me a relatoria.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, cumpre registrar que o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, consistente na adequação da via eleita.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se, primordialmente, à aferição do cabimento do recurso de apelação interposto por BARBARA ELEONORA VIANA DA SILVA
(ID 35485616)
em face de pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de diferimento do pagamento das custas processuais (
ID 35485608),
posteriormente mantido por decisão que rejeitou embargos de declaração
(ID 35485614).

A questão, portanto, deve ser enfrentada, inicialmente, sob a ótica da natureza jurídica do ato judicial impugnado, pois dela decorre, de forma direta, a definição do recurso cabível.

O Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar os pronunciamentos judiciais, estabelece distinção precisa entre sentença e decisão interlocutória. Dispõe o art. 203:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

No caso concreto, o pronunciamento judicial constante do
ID 35485608
limitou-se a indeferir o pedido de pagamento das custas ao final do processo; determinar o recolhimento das custas complementares no prazo de 15 (quinze) dias e cominar, de forma condicionada, a possibilidade de extinção do feito em caso de descumprimento.

Verifica-se, portanto, que
o ato não extinguiu o processo, tampouco resolveu o mérito da demanda, restringindo-se à disciplina de questão processual incidente no curso da marcha procedimenta
l.

Cuida-se, inequivocamente, de
decisão interlocutória
.

A rejeição dos embargos de declaração
(ID 35485614),
por sua vez, não alterou a natureza do pronunciamento originário, uma vez que se limitou a afastar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo íntegra a decisão anteriormente proferida.

Superada essa premissa, impõe-se a análise do recurso cabível.

O art. 1.009 do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

Por outro lado, as decisões interlocutórias são, em regra, impugnáveis por meio de agravo de instrumento, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, ou, quando não agraváveis de imediato, mediante arguição em preliminar de apelação ou em contrarrazões.

No caso em exame, a insurgência da parte autora dirige-se contra decisão interlocutória que versa sobre matéria de natureza processual (ônus financeiro do processo), cuja impugnação, em tese, deveria observar o regime próprio das decisões interlocutórias, notadamente por meio de agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A

interposição de apelação, portanto, revela-se manifestamente inadequada
.

Cumpre ressaltar que a adequação recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade, cuja inobservância conduz ao não conhecimento do recurso. A fungibilidade recursal somente é admitida quando presentes, cumulativamente, a dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e a inexistência de erro grosseiro.

No caso dos autos, a distinção entre sentença e decisão interlocutória é inequívoca e amplamente consolidada no sistema processual, não havendo qualquer dúvida objetiva que justifique a aplicação do referido princípio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . REJEIÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ . RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO . INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1 . A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2 . O Tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que se tratava de Impugnação à Fase de Cumprimento de Sentença, cabível quando há título executivo judicial, ao contrário do que afirma o agravante, que insiste na extinção da execução, a fim de afastar o erro grosseiro da interposição de apelação em vez de agravo de instrumento. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3 . O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o recurso cabível contra decisão que resolve incidente e que não extingue a execução será o agravo de instrumento, e a utilização do recurso de apelação configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2580727 PB 2024/0067478-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO NÃO EXTINTIVA. RECURSO CABÍVEL . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA N. 83 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal . Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1685770 SC 2020/0074995-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

Ademais, admitir o processamento da apelação em hipótese como a presente implicaria subversão da sistemática recursal prevista no Código de Processo Civil, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da taxatividade mitigada dos recursos.

Por conseguinte, reconhecida a natureza interlocutória do pronunciamento impugnado (ID 35485608) e a inadequação do recurso de apelação interposto (ID 35485616),
impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada nas contrarrazões (ID 35485620), para não conhecer do recurso
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, ante a sua manifesta inadequação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026